Tribunal: TJSP
Processo: 1019861-83.2024.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*EXECUÇÃO – Termo de Confissão de Dívida Estudantil firmado entre o aluno e a instituição de ensino, autarquia municipal (Universidade de Taubaté – UNITAU) - Processo extinto em primeiro grau de jurisdição em razão da inadequação da via eleita, eis que o débito não tributário deve ser inscrito na dívida ativa e se submete à execução fiscal - Irresignação recursal do exequente sustentando que

Ementa:
*EXECUÇÃO – Termo de Confissão de Dívida Estudantil firmado entre o aluno e a instituição de ensino, autarquia municipal (Universidade de Taubaté – UNITAU) - Processo extinto em primeiro grau de jurisdição em razão da inadequação da via eleita, eis que o débito não tributário deve ser inscrito na dívida ativa e se submete à execução fiscal - Irresignação recursal do exequente sustentando que pode optar pela execução direta do título, na forma do artigo 784, inciso III, do C.P.C. - EXTINÇÃO – Ato extintivo precipitado – Circunstância em que a despeito da exequente ser autarquia municipal ela pode optar pelo melhor caminho para satisfação de dívida não tributária com origem em contrato regido pelo Direito Civil, na forma do artigo 784, inciso III, do C.P.C. – Precedentes desta Seção de Direito Privado – Extinção arredada para o prosseguimento da execução com a regularização da citação da parte executada - Apelação provida.*